Tribunal: TJPA
Processo: 0877832-55.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877832-55.2018.8.14.0301

APELANTE: EDGAR NERI DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. INADIMPLEMENTO E CONSTITUIÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Edgar Neri de Souza contra sentença que, em ação de busca e apreensão proposta por Banco Itaúcard S.A., consolidou a propriedade do bem em favor do banco em razão de inadimplemento de contrato de financiamento veicular com garantia de alienação fiduciária. O apelante alega nulidade da notificação por ausência de informações sobre o valor devido e requer a prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação expedida foi suficiente para constituir a mora do devedor; e (ii) verificar se cabe ao apelado prestar contas na mesma ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação enviada ao devedor, mesmo sem indicar o valor total do débito, é válida e suficiente para constituir a mora, pois possibilita ao devedor identificar as parcelas inadimplidas, conforme entendimento consolidado na Súmula 245 do STJ e no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4.

A prestação de contas pelo credor fiduciário sobre a venda do bem apreendido deve ser demandada em ação autônoma, não sendo cabível na mesma ação de busca e apreensão, que visa exclusivamente à consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, conforme precedentes e o disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor, em contrato com alienação fiduciária, dispensa a indicação do valor total do débito na notificação.

2.

A prestação de contas pelo credor fiduciário deve ser pleiteada em ação autônoma, não sendo cabível no bojo da ação de busca e apreensão.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º e art. 3º; Súmula 245 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 08078216620228140040; STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/09/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0877832-55.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
EDGAR NERI DE SOUZA

ADVOGADO: CAROLINE DE LIMA BRITO SANTOS - OAB/SP 369.365

APELADO:
BANCO ITAÚCARD S.A.

ADVOGADO: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - OAB/PA 25727-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão com pedido liminar
manejada por

BANCO ITAÚCARD S.A.
em desfavor de
EDGAR NERI DE SOUZA
objetivando a garantia dada em financiamento veicular anunciado como inadimplido.

Sentença:
de procedência dos pedidos, consolidando a propriedade em favor da Instituição financeira diante da inexistência de purgação da mora.

Recurso:
de apelação cível por

EDGAR NERI DE SOUZA
ao argumento de que o sentenciado estava equivocado pois,
(i)
diante da não percepção dos requisitos à notificação, o que afastaria a mora e
(ii)
necessidade de

prestação de contas pela Instituição financeira.

Levante manejado em:
29 de setembro de 2022.

Contrarrazões:
ao ID.

12912821.

Autos conclusos ao gabinete:
27 de setembro de 2023.

Recurso recebido:
apenas no efeito devolutivo, conforme ID. 19896060.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0877832-55.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: EDGAR NERI DE SOUZA

ADVOGADO: CAROLINE DE LIMA BRITO SANTOS - OAB/SP 369.365

APELADO: BANCO ITAÚCARD S.A.

ADVOGADO: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - OAB/PA 25727-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acero (
ou não
) de sentença que em sede de busca e apreensão, diante da não purgação da mora, consolidou a propriedade em favor da instituição.

Pois bem.

De plano,
quanto a alegação de que não havia sido constituída a mora do Apelante
, uma vez que a notificação enviada não continha os dados necessários à quitação ou até mesmo ciência do
quantum
devido, tenho por afastar o levante.

Isso porque, do que se colhe do caderno processual, a notificação enviada (e não contraditada) de ID. 12912774 - Pág. 5, permitiu ao consumidor identificar as parcelas devidas, aquelas a partir do vencimento em 04/06/2018 e as subsequentes, o que atrai a qualidade da notificação enviada como cumpridora dos requisitos a ela inerentes.

Não podemos olvidar que o apontamento do importe do débito é dispensável na notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, conforme expresso predicado da Súmula nº 245 do STJ, sendo necessário, todavia, que o documento contenha informações mínimas que permitam ao devedor identificar a (s) parcela (s) supostamente inadimplida (s).

In verbis
:

A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Assim, tendo em vista que houve indicação da parcela inadimplida, cumpriu-se o requisito para constituição da mora que, uma vez não purgada, atrai a consolidação da propriedade em favor do Banco alienante. Neste sentido, por arremate, colho precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. I. A comprovação da mora foi estabelecida na forma do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69 que dispõe: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. II. A Súmula nº 245 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito”. III. O requerido inconformado com a ausência de prestação de contas pelo credor fiduciário, deverá manejar a ação adequada para a sua pretensão. IV. Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença ora vergastada em todo os seus termos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078216620228140040 19837690, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA,
Data de Julgamento: 21/05/2024
, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, não há também razão quanto ao pedido de prestação de contas pelo Banco na mesma ação. Isso porque o Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, garante ao credor fiduciário a ação de busca e apreensão do bem para fins de satisfação do crédito a que tem direito.

Sendo apreendido o bem, promover-se-á a sua venda extrajudicial, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 (com a redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) que dispõe que no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

O que se depreende então é que, embora o Consumidor detenha o direito de exigir as contas do que foi apurado, do saldo devedor e de eventual crédito superveniente, tal só pode ser vindicado
primeiro
após a efetiva venda do bem e
segundo
em autos próprios, vedada a utilização do rio especial da Busca e Apreensão para julgamento de pedido submetido ao rito comum.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024